Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-89.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-89.2022.8.14.0044

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ANA LUCIA SILVA DA SILVA

APELADO: ANA LUCIA SILVA DA SILVA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. necessidade de arbitramento do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e desprovido À UNANIMIDADE. recurso do autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva adesão a esse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso da autora conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e determinar que o indébito seja restituído na forma dobrada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Bradesco Vida e Previdência S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Ana Lucia Silva da Silva, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por ANA LUCIA SILVA DA SILVA e o segundo por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, (proc. Nº 0800091-89.2022.8.14.0044).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo da autora girou em torno da necessidade de concessão de indenização a título de danos morais, vez que houve violação dos seus direitos da personalidade, bem como na reforma da sentença quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, devendo ser em dobro. Além disso, pleiteou a modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais para a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulas as cobranças a título de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, condenando o Banco apenas na repetição do indébito na forma simples, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% a partir da citação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da contratação porque em momento algum teria sido imposta alguma condição para a concessão do seguro, de forma que as cobranças impugnadas foram legítimas.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que a Sra. Ana Lucia Silva da Silva tenha aderido ao eventual negócio jurídico que justificasse as cobranças decorrentes de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”. A contestação não veio instruída. Além disso, a instituição financeira, quando instada para falar sobre as provas que pretendiam produzir, requereu o julgamento antecipado do feito (ID 11902309).

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Passo ao exame sobre a configuração ou não dos danos morais.

A autora sustenta que, em virtude da ilicitude dos descontos, sofreu abalo, requerendo a fixação de indenização a esse título no valor de R$5.000,00. Já a instituição financeira alega não ter causado qualquer constrangimento ou arbitrariedade à requerente, de modo que, ao seu ver, o capítulo da sentença que julgou improcedente a condenação em danos extrapatrimoniais deveria ser mantida.

Pois bem, como visto, restou evidenciada ausência de contratação de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, na medida que, quando da apresentação da contestação, a instituição financeira deixou de apresentar termo de adesão devidamente assinado pela autora da aquisição do mencionado serviço bancário. Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$266,46 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e, por mais que seja um valor de baixa monta, a apelante se viu obrigada a ingressar com a presente demanda para ver satisfeita a devolução dos valores indevidamente descontados. Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto para reconhecer a existência de danos morais a serem indenizados.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, com razão a autora no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Ana Lucia Silva da Silva
para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e determinar que o indébito seja restituído na forma dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024